Tribunal: TCU
Processo: 018.514/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por decisão contida no item 9.3 do Acórdão 1338/2024-TCU-Plenário, TC 032.154/2023-2, acerca de uso irregular dos recursos dos precatórios do Fundef no Município de Maribondo/AL para finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 1338/2024-TCU-Plenário , em razão do uso irregular de recursos do Fundef para pagamento de passivos previdenciários junto ao Fundo Previdenciário do Município de Maribondo/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Município de Maribondo/AL e o Sr. Leopoldo Cesar Amorim Pedrosa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Maribondo/AL (CNPJ: 12.236.873/0001-87) efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Valor (R$) Data 2.950.534,17 25/9/2019 9.3. dar ciência ao Município de Maribondo/AL que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. dar ciência do presente Acórdão ao Município de Maribondo/AL e ao Sr. Leopoldo Cesar Amorim Pedrosa, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;